Tribunal: TJDFT
Processo: 0713895-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE GRAVAME INCIDENTE SOBRE IMÓVEL JÁ QUITADO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR HIPOTECÁRIO CONFIGURADA. QUITAÇÃO DO IMÓVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR AO LEVANTAMENTO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA. ENUNCIADO DA SÚMULA 308 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
1. Consoante a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. O credor hipotecário, cujo gravame instituído sobre prédio em construção foi efetivado em seu benefício, é legitimado para figurar no polo passivo de ação ajuizada por um dos adquirentes objetivando o levantamento do gravame.
2. A garantia hipotecária do financiamento concedido por instituição financeira à construtora objetivando a edificação do imóvel não atinge o terceiro adquirente da unidade. Ou seja, adimplido o valor contratualmente ajustado, faz o consumidor jus à escritura definitiva e liberação do gravame hipotecário.
3. Nos termos da Súmula 308, do Superior Tribunal de Justiça, ‘A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel’.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.